Tribunal: TJMT
Processo: 1021381-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021381-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAYANE GOMES DA COSTA - CPF: 027.797.601-41 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.

1.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante em face de julgamento colegiado proferido no presente feito sustentando a existência de omissão no julgado ante a não análise do recurso de agravo interno por ela interposto em face da decisão monocrática proferida.

2.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

3.

No mérito, acolho, sem que se implique em modificação do julgamento colegiado.

4.

A pretensão aviada em sede de embargos de declaração deve ser acolhida, porquanto se plasmou a omissão capaz de ensejar a utilização do presente expediente recursal.

5.

Conforme se infere dos autos houve a interposição de agravo interno, também pela parte reclamante, ora embargante, conforme se evola dos autos (Id. no 279649897).

6.

Ocorre, todavia, que a análise colegiada enfrentou tão só o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamada, ora embargada, conforme se verifica do acórdão de Id. no 281582376; de modo que a omissão agora aventada se constata.

7.

Passo, pois, a análise da matéria de fundo a fim de sanar a omissão verificada.

8.

Com efeito, conquanto tenha sido interposto o agravo interno pela parte autora/embargante, certo é que o referido expediente recursal não atendeu ao específico requisito recursal extrínseco, qual seja, a tempestividade.

9.

A norma processual estabelece que contra a decisão monocrática é cabível o agravo interno (CPC, art. 1.021), sendo o prazo para a sua interposição de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, §5o).

10.

Infere-se na hipótese dos autos que a parte embargante foi intimada acerca da decisão monocrática via DJEN publicado em data de 13/fevereiro/2025, tendo iniciado o prazo recursal no dia 14/fevereiro/2025, sendo o prazo final o dia 10/março/2025, conforme consta da aba “Expedientes” do sistema PJE2.

11.

Ocorre que a interposição do agravo interno somente se deu em data de 07/abril/2025 (Id. no 279649897), de modo que não se avizinha qualquer mínima dúvida acerca da intempestividade do recurso manejado pela parte autora em face da decisão monocrática.

12.

Nesse sentido é que o recurso de agravo interno interposto pela parte autora (Id. no 279649897) não deve ser conhecido ante a intempestividade da sua interposição.

13.

Posto isso,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão verificada no acórdão de Id. no 281582376 e
não conhecer
do recurso de agravo interno interposto pela parte autora.

14.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025